Tribunal: TJDFT
Processo: 0040160-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040160-10.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MAURICIO SILVÉRIO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÕES NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 626.307/SP E 1.101.937/SP. INAPLICABILIDADE. QUESTÕES PREJUDICIAIS AFASTADAS. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao reconhecer a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n.o 626.307, em 26/08/2010, o Ministro Dias Toffoli não obstou a propositura de novas ações, nem a tramitação das que forem distribuídas, motivo pelo qual não prospera o pedido de sobrestamento, em observância à essa decisão judicial, conforme pretendido pelo Apelante. 2. É impossível a suspensão do presente recurso em virtude da decisão proferida no RE n.o 1.101.937/SP (Tema 1.075), máxime porque recentemente o eminente Ministro Alexandre de Moraes, revogou, em 11/03/2021, a decisão de 16/04/2020, que impôs a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. 3. Não havendo decisões das Cortes Superiores que determinem a suspensão ao caso em exame, impõe-se o regular andamento processual do cumprimento de sentença. Questões prejudiciais afastadas. 4. Por se encontrar suspensa a eficácia da sentença, em decorrência da presente Apelação, pois não se enquadra nas hipóteses legais em que ela começa a produzir efeitos imediatos após a sua publicação, deixa-se de conhecer o pedido de concessão de efeito suspensivo, pela ausência de interesse recursal, ante a desnecessidade e inutilidade do provimento jurisdicional vindicado. 5. Somente o erro material de cálculo aritmético pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios legais do cálculo, inclusive no que concerne a juros moratórios e correção monetária, sujeitam-se à preclusão. Impossibilidade de rediscussão de critérios legais utilizados no cálculo homologado pelo Juiz, que se encontra acobertado pelo manto da preclusão/coisa julgada. Precedente do STJ. 6. Estando as questões de mérito suscitadas no presente recurso acobertadas pela preclusão consumativa, e não tendo o Apelante demonstrado em suas razões recursais, o desacerto da r. sentença em relação ao mérito das questões analisadas, nem alegado questões de fato novo não apresentado por motivo de força maior aptos a autorizar a sua reforma, o presente recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso, seja por ausência de interesse recursal em relação ao pedido de efeito suspensivo, seja porque o argumento recursal de mérito constitui inovação recursal, vedada pelo disposto no artigo 1.013, § 1.o, do CPC. 7. Pedido de efeito suspensivo e Apelação não conhecidos. Questões prejudiciais afastadas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 509, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a necessidade de liquidação da sentença coletiva para execução individual da sentença; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora devem ter como termo inicial de incidência a data da citação na execução individual do título executivo coletivo. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência; c) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, requerendo que a correção monetária siga os índices da caderneta de poupança; d) artigos 17, 485, inciso VI, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ilegitimidade ativa da parte recorrida por não ter comprovado sua filiação ao IDEC, bem como a limitação territorial da eficácia da sentença coletiva; e) artigo 1.036 do CPC, sustentando a necessidade de se manter a suspensão o feito até o julgamento definitivo dos temas 947 e 948, ambos do rito dos recursos especiais repetitivos do STJ. Em adição, tece considerações sobre suposto excesso de execução, sem, contudo, apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Por fim, pugna pelo efeito suspensivo do recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, 509 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1391198/RS (tema 723), concluiu que “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.” De igual sorte, no julgamento do REsp 1391198/RS (tema 724), a Corte Superior concluiu que “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” Ademais, no julgamento dos REsp 1361800/SP e REsp 1370899/SP, determinou que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981; 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); bem como 509, § 2o, e 1.036, ambos do Código de Processo Civil, o recurso especial não merece prosseguir, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). O recurso especial tampouco merece ser admitido no tocante à tese recursal atinente ao suposto excesso de execução, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009